Tribunal: TJDFT
Processo: 0710883-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710883-52.2021.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DEIVID ERBERT OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ NÃO CONFIGURADOS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PRAZO DEPURADOR QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. 1. Ao atear fogo ao veículo, o réu agiu intencionalmente e assumiu o risco de causar o crime de incêndio, sendo inviável a desclassificação para o delito de dano. 2. Somente se configura a desistência voluntária se o próprio agente interromper a execução dos atos delitivos. 3. Inviável o reconhecimento do instituto do arrependimento eficaz, nos termos do art. 16 do CP, se não houve a reparação do dano causado até o recebimento da denúncia. 4. Comprovado nos autos que o réu cometeu novo crime durante o quinquídio após a extinção da punibilidade por crime anterior, correto o reconhecimento de sua condição de reincidente. 5. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, somente se o réu não for reincidente, com pena inferior a 4 (quatro) anos, é que será permitido o regime inicial aberto. 6. Não preenchidos os requisitos previstos no art. 44, § 3o, do CP e sendo o réu reincidente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável. 7. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 163 do Código Penal, requerendo a desclassificação do crime de incêndio para o delito de dano. Aduz que a conduta praticada carece dos elementos do tipo para a subsunção do crime de incêndio, notoriamente quanto à falta de perigo comum, enquanto ficou claro que o dolo era o de danificar o veículo. Em adição, aponta ofensa aos artigos 15 e 16, ambos do CP, sustentando o cabimento dos institutos da desistência voluntária e do arrependimento posterior. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Asdrubal Nascimento Lima Neto, OAB/DF 31.401. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa dos artigos 15 e 163, ambos do CP. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, assim se posicionou a Corte Superior em recente julgado: “O TJRS manteve a condenação do recorrente pelo delito insculpido no art. 250, caput, do CP, entendendo estarem presentes a autoria e a materialidade delitivas, afastando também a tese de desclassificação para o crime previsto no art. 163 do CP. Assim, para se concluir de modo diverso, pelas teses absolutória e desclassificatória, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ” (AgRg no AREsp n. 2.167.405/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023). De igual sorte, “A pretensão defensiva baseada na desistência voluntária se restringe à análise das premissas assentadas pela Corte de origem. Isso porque é vedada, em recurso especial, a incursão vertical no acervo fático-probatório dos autos, como disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.096.623/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial em relação ao suposto malferimento do artigo 16 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “No que tange à causa de diminuição do art. 16 do CP, é entendimento desta Corte que a causa de diminuição de pena relativa ao artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior) somente tem aplicação se houver a integral reparação do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia” (AgRg no AREsp n. 2.231.252/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009